Tribunal: TJDFT
Processo: 0751707-14.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0751707-14.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCOS PAULO DA SILVA SALOMAO ALVES RECORRIDO: ROBERTA DIAS DE OLIVEIRA DESPACHO Dê-se vista à parte recorrida. Após, conclusos. Brasília/DF, 5 de julho de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito